Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL em face da Lei Distrital 7.464/2024, que dispõe sobre a infraestrutura de apoio às atividades de treinamento e instrução de aprendizes de motorista, alegando como parâmetro de controle os artigos 17, inciso II; 53; 71, §1o, inciso IV; e 100, inciso VI e X, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em cumprimento ao rito especial, colha-se a manifestação da Presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal e, na sequência, à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios (artigo 144, caput e §1o, do Regimento Interno). Após, retornem os autos conclusos para a apreciação da medida cautelar. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora